Tribunal: TJES
Processo: 5002937-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002937-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TANIA TEREZINHA VASCONCELOS ELIAS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002937-89.2021.8.08.0024

Recorrente:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A

Recorrido:
TÂNIA TEREZINHA VASCONCELOS ELIAS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Fabrícia Bernardi Gonçalves

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANESTES S.A contra a sentença de evento nº 1633891 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1633897.
Contrarrazões
tempestivas, como certificado no ID de nº 1633900.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

A Autora ajuizou a presente ação alegando que foram realizadas compras em seu cartão de crédito, bem como, saques no cartão motivo pelo qual a mesma não reconhece. Ante tal situação solicitou o cancelamento das compras e dos saques, mas lhe foi negado, razão pela qual requer a declaração de inexistência de débito em nome da Autora em face da Requerida relacionados ao cartão de crédito final 3606, indenização pelos valores descontados em conta corrente por débito automático do cartão de crédito e condenação da Requerida em indenização por danos morais.

No ID 6127863 foi concedida a antecipação de tutela e determinada a imediata expedição de ordem ao Banco Requerido, para que este se abstenha de descontar da conta bancária da Autora o pagamento mínimo, referente a fatura do seu cartão de crédito, conforme discutido na inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de descumprimento.

Em relação a inversão do ônus da prova, essa não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada.

Contudo, em se tratando de distribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária.

O processualista Nelson Nery Júnior (Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed., 2018, p. 986), preleciona que:

“Não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão (CDC 6.º VIII), porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza (Echandia. Teoria general de la prueba judicial, v. I., n. 126, p. 441). No mesmo sentido: TJSP-RT 706/67; Micheli. L’onere, 32, 216. A sentença, portanto, é o momento adequado para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. Não antes. Entretanto, quanto à inversão ope iudicis do ônus da prova (CPC 373 § 1.º), o dispositivo permite que o juiz inverta o ônus da prova antes da sentença, fundamentadamente, e propicie à parte a quem foi atribuído esse ônus, oportunidade para que dele se desincumba.”.

Desta forma, verifica-se a possibilidade de inversão do ônus probatório nesse momento processual, não sendo cabíveis quaisquer alegações em sentido contrário.

Ademais, a parte Requerida foi devidamente advertida mandado de citação quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova, não podendo alegar cerceamento de defesa, pois, desde o início da demanda de consumo, já sabia de antemão tal possibilidade e que, havendo o
non liquet
quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova, devendo, portanto, provar tudo o que estiver a seu alcance e for de seu interesse nas lides de consumo.

A análise detida do mérito da questão trazida a julgamento revela a procedência dos pedidos iniciais.

A Autora informou em sua peça inaugural na data de 18/12/2020 foi surpreendida com um telefonema em sua residência de um preposto do banco informando que o cartão havia sido clonado, confirmando os seus dados pessoais e, ato contínuo, enviou um atendente na sua residência para colher assinatura em requerimento de estorno, solicitando que entregasse o cartão.

Ocorre que descobriu no dia 21 que, na verdade, se tratava de um golpe e que seu cartão foi utilizado por terceiros, realizando diversas compras e saques pelo cartão de crédito, sendo que a parte Autora nunca havia utilizado o cartão de crédito anteriormente.

Na oportunidade, a Autora solicitou mais uma vez o cancelamento imediato do cartão e das transações ilícitas, o que foi negado pela Requerida, bem como registrou tudo em boletim de ocorrência.

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que ocorreu uma fraude, visto que houve a utilização do cartão de crédito da Autora por terceira pessoa, que esta desconhece, conforme boletim de ocorrência, contestação junto à Requerida, todos anexos, não existindo dúvidas de que ela não é devedora do banco Requerido, nem é a responsável pelos débitos em sua conta, provenientes de saques e gastos em diversos estabelecimentos.

A Requerida, em sede de contestação, alega ausência de provas

saques e despesas realizadas mediante cartão com chip e senha pessoal, a da culpa concorrente da vítima ou, sucessivamente, culpa exclusiva de terceiro, não havendo que se falar em danos morais.

Todavia, a Requerida não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Importa destacar que a parte Autora é uma pessoa idosa, que, conforme o Estatuto do Idoso acrescido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), se encontra em uma situação de hipervulnerabilidade, fragilidade e risco social, gerando a necessidade protetiva do Estado e a garantia de prioridade em todas as esferas de sua vida.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto que é certa a obrigação do banco zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, o Requerido não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos, a Requerida não cumpriu com o seu dever de

detectar a compra realizada fora do padrão de uso da consumidora idosa que informa não ter realizado, mesmo porque nunca utilizou o cartão anteriormente, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida.

Era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade destas compras, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do Réu, na modalidade da negligência. Ressalta-se que a participação da parte Autora para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade do Réu.

O presente caso é conhecido como “golpe do motoboy”, havendo relatos semelhantes ao da parte Autora na jurisprudência pátria e casos de aprimoramento do golpe com a interceptação da ligação para a central de atendimento.

Dentro do contexto do mencionado golpe, segue algumas jurisprudências:

“DECLARATÓRIA E RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade da autora por meliante que se fez passar por preposto do banco réu, utilização do cartão de crédito para a realização de compras – Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Inexigibilidade do débito reconhecida - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido” (TJ/SP. Apelação nº 1099929-87.2017.8.26.0100. Des. Rel. Correia Lima, j. em 26.11.2018).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Compras realizadas por terceiro sem autorização do autor – “Golpe do Motoboy” – Inversão do ônus da prova – Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC – Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) – Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade objetiva em decorrência do risco da atividade – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano “in re ipsa” – Fixação da indenização em R$10.000,00 – Montante razoável – Manutenção da sentença de parcial procedência da ação de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos materiais e morais – Recurso desprovido.” (TJ/SP. Apelação n. 1116263-70.2015.8.26.0100. Des. Rel. Álvaro Torres Júnior, j. em 18.02.2019).

Portanto, são procedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito entre a Autora TANIA TEREZINHA VASCONCELOS ELIAS e a Requerida BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO referente as operações realizadas aos 18/12/2020, com o cartão bancário da Autora, final 3606.

Quanto a condenação da Requerida na restituição corresponde a quantia de R$ 4.193,85 (quatro mil, cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), R$ 1.152,54 (mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), fruto da soma da fatura com vencimento em janeiro de 2021 e R$ 3.041,31 (três mil e quarenta e um reais e trinta e um centavos), fatura com vencimento em fevereiro de 2021, tendo em vista que não constam nos autos, documentos comprovando o pagamento de tais valores pela parte Autora, pelo contrário.

Na verdade, a Requerida procedeu com dois descontos de pagamento mínimo da fatura em débito automático na conta da Autora, e tais valores foram devidamente estornados, conforme documentos comprobatórios.

No tocante aos danos morais, a atual ordem jurídica prevê que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI).

Os consumidores, cônscios de seus direitos estabelecidos pela ordem jurídica instaurada pelo Código de Defesa do Consumidor, vêm postulando as reparações devidas, inclusive por danos morais, com maior frequência, principalmente, a partir da instalação dos Juizados Especiais, pois esses cumprem sua finalidade precípua de facilitar o acesso à Justiça, não se podendo, diante disso, alegar que há uma banalização do dano moral.

É preciso compreender o sentido do termo “moral”, cujas origens se encontram no direito francês que a emprega em relação a tudo que não é material, não é físico, não é patrimonial, possuindo significado mais amplo do que a palavra “moral”, quando corriqueiramente utilizada em português, de modo que o direito à indenização pelos chamados “danos morais” não se restringe às lesões à imagem ou nome da pessoa, ao contrário, amplia-se a todas as lesões à dignidade humana, consagrada na Constituição Federal (artigo 1º, inciso III), abrangendo valores como a liberdade, a privacidade, a intimidade, a honestidade, a honra, a inteligência, a integridade física e a integridade psicológica do indivíduo.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Devem ser analisadas as particularidades de cada caso de responsabilidade em acidentes de consumo, mas é certo que o não cumprimento a contento de uma obrigação contratual pode gerar danos morais indenizáveis para o contratante que legitimamente esperava obter a prestação a qual o contratado se comprometeu.

Não se pode exigir, sob pena de se desprezar sentimentos comuns das pessoas humanas, que o consumidor aceite com naturalidade, sem abalo no seu bem-estar psíquico, descumprimento contratual resultante da ineficiência dos serviços contratados e que produz reflexos em sua vida exigindo providências práticas para restauração de uma situação fática anterior, providências essas que vão além da simples cobrança do adimplemento do contrato.

Nessas condições, é inexigível que o consumidor suporte com passividade e de forma feliz as consequências do mau fornecimento de um serviço; e a frustração da sua legítima expectativa de usufruir o serviço como contratou acaba por representar danos morais passíveis de indenização.

Não se quer, com isso, exigir eficiência ou qualidade além do que foi prometido, mas sim respeito ao que foi contratado, assumindo, o fornecedor, todos os riscos do seu empreendimento, devendo, inclusive, remediar o problema causado, com presteza e eficiência, de forma a confortar, imediatamente, o consumidor, minimizando os danos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a Requerente que sofreu uma fraude no seu cartão bancário, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Diante disso, justifica-se uma indenização, embora em valor inferior ao que a Autora pleiteou, pois devem ser consideradas as circunstâncias deste caso específico.

Em conclusão, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da Autora, o porte econômico do Requerido, arbitro os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

Por fim, quanto ao pedido autoral de condenação da Requerida ao pagamento de multa por descumprimento da liminar concedida indefiro.

Primeiramente, referente a notificação do SERASA, não há previsão de tutela antecipada determinando que a Requerida se abstenha de proceder com negativação, bem como que se trata de tão apenas uma notificação, não podendo ser considerada a ocorrência de efetiva negativação.

Em segundo, quanto a cobrança de dois valores em débito automático, a parte Requerida explicou o ocorrido, que se tratou de falha no sistema tomou as providências para corrigir o erro e, de boa-fé, estornou os valores para conta da Autora, a fim de prosseguir com cumprimento da determinação judicial.

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência:

1) Declaro a inexistência de débito entre a Autora TANIA TEREZINHA VASCONCELOS ELIAS e a Requerida BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO referente as operações realizadas aos 18/12/2020, com o cartão bancário da Autora, final 3606;

2) Condeno, a Requerida BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data;

3) Julgo improcedente o pedido autoral de indenizar os valores indevidamente descontados da conta da Autora e de multa por descumprimento da liminar.

O recorrente alega, em apertada síntese, a ausência de responsabilidade do banco tendo em vista a culpa do consumidor em entregar o cartão para terceiro. Afirma que não houve ato ilícito e, portanto, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.
Explico
.

No caso em tela tem-se, em síntese, que a recorrida verificou em seu extrato compras e saques desconhecidos que totalizam o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 18/12/2020. Ainda, que essas compras foram resultado de um golpe sofrido, o “golpe do motoboy”, como pode ser depreendido do documento acostado de ID nº 1633805, em cujo boletim de ocorrência narra a titular do cartão que houve entrega do cartão, como também das informações acerca do cartão.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Com efeito, não se olvida de que a relação in casu é de consumo, e de acordo com o art. 14, do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva. Entretanto, para que haja a responsabilidade civil, ainda que objetivamente, necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo suposto causados (fortuito interno) ou, então, conduta comissiva ou omissiva desse. Esse, inclusive, é o entendimento adotado pela jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRAS E SAQUE REALIZADO POR TERCEIROS COM CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. AÇÃO DE GOLPISTAS. A
utora entregou seu cartão a motoboy após receber ligação telefônica de suposto funcionário do banco réu orientado nesse sentido.
Pedido de indenização por danos morais e materiais. Ação julgada parcialmente procedente. Apelo do réu. Reforma da decisum.
Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pelo réu. Autora que confirmou suas informações sigilosas ao telefone e entregou seu cartão de crédito para terceiro que não possuía nenhuma identificação de ser preposto do banco. Culpa exclusiva da vítima
(art. 14, § 3º, do CDC). (TJ/SP 10811221920178260100 Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, data de julgamento: 14/12/2007, 24ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 18/12/2017).

Analisando os autos, constata-se que a recorrida recebeu uma visita, supostamente do banco recorrente, a fim de confirmar uma compra suspeita. Nessa visita confirmou seus dados bancários e entregou para um motoboy seu cartão.

Assim, verifica-se que a recorrida foi vítima de golpe, para o qual não concorreu, a qualquer título, a recorrente. Ora, não havia possibilidade da recorrente impedir a realização das operações em causa, se o próprio consumidor não tomou as cautelas que lhe competiam.

Sabe-se que não é de praxe bancária, pelas regras de experiência comum (art. 375, do CPC), enviar funcionário para residência de clientes, visto que, normalmente, solicita o comparecimento do correntista na agência bancária. Da mesma forma, é notificado e informado amplamente que não devem ser fornecidos dados sigilosos e pessoais a terceiros, mesmo que a pessoa declare como funcionário de instituição financeira.

Nessa esteira, divirjo do juiz sentenciante que considerou a responsabilidade decorre do risco da própria atividade, visto que entendo estar ausente a culpa do recorrente e que a conduta do recorrido foi decisiva para os fatos apontados, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, II, do CC. Assim, a responsabilidade do recorrente deve ser afastada, não há que se falar em acolhimento da pretensão autoral.

Ao contrário do que reconhecido na r. sentença, de fato, a prática ardil não foi contra os serviços bancários prestados pelo recorrente, mas contra o recorrido que se deixou enganar pelo telefone de terceiros. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A MOTOBOY. FRAUDE. ACESSO AOS DADOS PESSOAIS E DO CARTÃO DE CRÉDITO POR CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora é titular de cartão de crédito administrado pela requerida. Aduz que, em 14/06/2017, recebeu ligação de pessoa que se apresentou como preposta da ré, informando suposta clonagem de cartão de crédito. Afirma que foi orientada a cortar o cartão de crédito e entregá-lo a um funcionário da instituição financeira (motoboy) (....). Pretende a condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimonial, além da declaração de inexistência do débito. 2. Cinge-se a questão dos autos em analisar se houve responsabilidade da instituição bancária na fraude cometida. 3. A súmula nº 479, do STJ, dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 4.
Ocorre que, diferentemente das situações narradas nos precedentes que originaram o enunciado de súmula em epígrefe, onde a instituição bancária contribuiu de alguma forma para o ilícito, no caso sob exame, o evento danoso ocorreu após o recebimento de ligação telefônica, por meio da qual a autora repassou os seus dados pessoais (...). 5. Na espécie, a fraude somente se concretizou pela conduta negligente da recorrente que não agiu com o dever de cautela, ao conferir a veracidade a informação veiculada pelo telefone, sem ao menos confirmar sua legitimidade por meio do número de telefone oficial da instituição financeira aposto no próprio cartão de crédito ou nas faturas mensais, além do sítio eletrônico.
6. Outrossim, conforme bem esposado pelo juízo de origem, constitui procedimento que foge à normalidade, fato que por si só, revela a necessidade de confirmação junto à instituição financeira. 7. Por todo exposto, restando caracterizada a culpa exclusiva da demandante, a manuntenção da sentença é medida que se impõe. (...) (TJ/DF 07278325420178070016, Relator: Eduardo Henrique Rosa, data de julgamento: 27/03/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, data da publicação: 10/04/2018).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. Autora que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone (inclusive senha) e entregou o cartão magnético a terceiro. “Golpe do Motoboy”. Saque e compras que não fogem do perfil financeiro do consumidor.
Falha na prestação de serviço não caracterizada (art. 14, § 3º, II, do CDC). Indenização afastada.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJ/SP - AC: 10255358120188260001, Relator: Vicentini Barroso, data de julgamento: 11/03/2019, 15ª CÂmara de Direito Privado, data de publicação: 11/03/2019).

Depreende-se, então, que não há que se falar em falha na prestação de serviços, prevalecendo a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, vez que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva do recorrido, que não se atentou às regras de segurança e ao dever de cautela.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando improcedente a ação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando improcedente a ação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.